Tribunal: TJMT
Processo: 1025479-76.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1025479-76.2017.8.11.0041 –
APELANTE: ANTONIO GILSON DE MELO
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ANTÔNIO GILSON DE MELO em face de ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Comarca de Cuiabá, nos autos do Ação de Obrigação de Fazer n°. 1025479-76.2017.11.0041, que julgou improcedente o pedido do Autor, para que os entes públicos fornecessem o medicamento Alfalglicosidade, Nome Comercial e de Referência: Myozyme®.
Arguiu como preliminar o cerceamento de defesa, sob o fundamento de que a parte autora “quedou-se inerte a juntar documentos atualizados, não realizando as diligências necessárias à prova do seu direito”.
Aponta que há nos autos pedido de perícia, que sequer foi analisado pelo Magistrado de singular, restando assim, flagrante desrespeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
Assenta que o medicamento vindicado pela parte, conforme relatado pelo médico que assiste o paciente “(...) informou que ele tem indicação para receber o tratamento com alfaglucosidase, que é hoje, o único tratamento disponível de eficácia comprovada para a terapia da Doença de Pompe.”
Reverbera o Autor que o Tema 106 do STJ definiu os requisitos para fornecimento de medicamentos não comtemplados pelo SUS, quais sejam: 1 - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2 - Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; 3 - Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Prequestionou os artigos 1o, inc. III, art. 5o e art. 6o, art. 23, inc. II, 196, art. 198, pg. 1o, todos da CF; art.370 do CPC; art.2o, caput e § 1o, 6o, I, "d", 7o, II, 9o, II, todos da Lei n. 8.080/1990; ao art. 2o da Lei 9.784/1999.
Ao final, requer seja reformada a sentença que julgou improcedente o pedido.Contrarrazões apresentadas (id. 100628993.)
A Procuradoria Geral de Justiça, instada a se manifestar opinou pelo desprovimento do apelo, mantendo a sentença irretocável.
É o relatório.
Decido.
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não há que se falar em preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o processo está suficientemente instruído com documentos hábeis para a formação do convencimento do Juízo e o deslinde da causa.
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA.RAZOABILIDADE. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. RECUSA DE FORNECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. Consoante a jurisprudência desta Corte, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com apreciação antecipada da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente.2. [...]4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1448168/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 22/10/2019)”
Se a prova que se reputa suprimida nada acrescentaria àquilo que já existe nos autos, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.
Assim como também não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando as provas produzidas nos autos são suficientes para estabelecer um juízo de certeza a respeito do caso.
Assim, rejeito a preliminar arguida.
Passo a análise do mérito, o Magistrado singular julgou improcedente o pedido, posto que o medicamento Alfaglicosidade não foi recomendada para o tratamento da doença de Pompe, in verbis:
“[...]O processo está apto a ser julgado antecipadamente, nos termos do art. 355, I, CPC. Não havendo preliminares, sido diretamente à análise do mérito.
No caso versando, sem olvidar que o direito à saúde se insere no rol dos direitos fundamentais, que obriga o estado – em sentido lato – a prestações positivas no sentido de assegurar a todos os cidadãos acesso amplo e igualitário aos programas e serviços de saúde, conforme alhures fundamentado, este juízo entende que o pedido de antecipação da tutela não deve prosperar.
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela Específica para que seja determinado ao Estado de Mato Grosso que cumpram imediatamente a obrigação constitucional de tornar efetivo o direito da parte Autora à assistência a saúde, por meio da disponibilização do medicamento Alfalglicosidade 50 mg (nome comercial Myozyme), na quantidade de 60 frascos ao mês, conforme prescrição médica, ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular (sem licitação).
Em análise aos documentos carreados aos autos, especialmente o parecer do NAT, verifica-se que o medicamento pleiteado nesta demanda não é assegurado pelo SUS. E mais, o parecer transcreve trecho da Nota Técnica N° 05 /2012, Consultoria Jurídica/Advocacia Geral da União do Ministério da Saúde, Brasília, maio de 2012, sobre o Princípio Ativo: ALFALGLICOSIDADE, Nome Comercial e de Referência: MYOZYME®, assinalando que:
“Estudos realizados pela PBAC (Pharmaceutical Benefits Advisory CommiteeAustralian) informam que a alfaglicosidade não foi recomendada para o tratamento da doença de Pompe tardia devido a falta de evidências para demonstrar que a vida de um paciente é estendida. Também foi observado o elevado custo por paciente, além disso, mais estudos são necessários.”
O parecerista do NAT conclui elencando o tratamento disponibilizado pelo SUS para os portadores da doença de Pompe, conforme item 8 (oito) do citado relatório (ID. 9534502), que inclui a prática e exercícios físicos e/ou fisioterapia, dieta adequada e instituição de farmacopeia adequada e ventilação não invasiva nos casos mais evoluídos com patologia cardíaca e pulmonar evidente, entre outros.
Assinalo que o Requerente não trouxe aos autos qualquer comprovação de que tenha realizado o tratamento nos moldes do que é ofertado pelo SUS e, ainda, que tais procedimentos tenham se demonstrado ineficazes.
Assim, entendo que deve ser aplicado o que preconiza o Enunciado 14 da I Jornada de Direito da Saúde que assim recomenda:ENUNCIADO No 14 Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o pedido não constante das políticas públicas do SUS. Logo, entendo que é o caso de improcedência da ação, eis que pelos documentos encartados ao processo, embora nítido o estado de saúde do Requerente, não restou demonstrado que caso não lhe seja fornecido o alusivo medicamento, possa ter agravamento do seu quadro, pois “em caso de agudização ou piora clínica, os cuidados deverão ser prestados em nível hospitalar”.Assim, apesar da solidariedade deste juízo com os fatos narrados na peça inicial, é certo que dar procedência a esta ação seria determinar que o poder público disponibilize recursos para prestar assistência a uma única pessoa, preterindo os demais jurisdicionados que aguardam por cirurgias, leitos em UTI e demais medicamentos.
Vale lembrar que o direito à saúde, embora seja um direito fundamental, é custoso para o Poder Público, havendo procedimentos administrativos que precisam ser observados para o fornecimento de medicamentos. Além disso, é necessário pontuar que é dever do autor trazer provas aos autos que sejam capazes de demonstrar o fato constitutivo de seu direito. Nos termos do art. 373, NCPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. É notório que intimada a juntar documentos atualizados a parte quedou-se inerte, não realizando as diligências necessárias à prova do seu direito. Dessa forma, a improcedência da ação é medida que se impõe.
Diante de todo o exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos.”
Consta dos autos, que o autor é pessoa hipossuficiente (id. 100626987), sendo regulado pelo SUS sob o no 706 4081 4607 0981, e devidamente diagnosticado com Doença de Pompe (CID E74.0), não tendo condições de custear o medicamento Alfaglucosidade 50 mg (nome comercial Myozyne) na quantidade de 60 frascos por mês.
Contudo, o parecer do NAT, concluiu que o medicamento não é assegurado pelo SUS, e não foi recomendado para o tratamento da Doença de Pompe tardia devido à falta de evidências para demonstrar que a vida de um paciente é estendida. Além do alto custo do medicamento.
Inclusive, tal medicamento só pode ser ministrado em âmbito hospitalar, pois há riscos de choque anafilático e paradas cardíaca enquanto ministrado por bomba de infusão.
A propósito:
“REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO DIOSMINA + HISPERIDINA - MEDICAMENTO QUE NÃO PERTENCE A LISTA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DO SUS - BLOQUEIOS DE VALORES PARA RECOMPOR AQUELES DISPENDIDOS PELO MUNICÍPIO - BLOQUEIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA UM ANO DE USO - JULGAMENTO DO RESP. 1.657.156/STJ - EXIGÊNCIA DE REQUISITOS: LAUDO MÉDICO QUE COMPROVE A NECESSIDADE DO PRODUTO, INCAPACIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE E REGISTRO DO REMÉDIO NA ANVISA - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - EMBORA A AÇÃO SEJA ANTERIOR NÃO HA NENHUMA DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO PRESCRITO OU DA IMPOSSIBILIDADE DE SUA SUBSTITUIÇÃO PELOS FORNECIDOS PELO SUS - SENTENÇA RETIFICADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.1. O STJ, no julgamento do Resp 1.657.156, fixou a obrigação do poder público fornecer medicamentos que estão fora da lista do Sistema Único de Saúde (SUS), desde que presentes três requisitos: laudo médico que comprove a necessidade do produto, incapacidade financeira do paciente e registro do remédio na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).2. Embora tenha havido modulação dos efeitos, no sentido de que referidos critérios só serão exigidos nos processos judiciais que forem distribuídos a partir do julgamento, em abril transato, não se pode permitir bloqueios de valores para medicamentos não disponibilizados, muito menos para suprimento de mais de ano de tratamento. 3. Não havendo evidência científica de que o medicamento na forma prescrita seja imprescindível para o tratamento do Autor, não se pode permitir seja o Estado obrigado a fornecê-lo, mormente com bloqueio de valores nas contas públicas, para fornecimento por período de mais de ano. 4. Sentença retificada para julgar improcedente o pedido. (N.U 0013438-51.2012.8.11.0015, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 08/11/2018)”.
Não sendo outra alternativa, que não a de julgar pela improcedência dos pedidos, uma vez que o Autor não de desincumbiu de fornecer as provas do seu direito.
Quanto ao prequestionamento, é entendimento desta Corte de Justiça que: “ [...] Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.” (AI 1011623-66.2020.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 10/09/2020.”
Com essas considerações, REJEITO a preliminar e NEGO PROVIMENTO ao apelo, com fulcro no art. 932, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora.